Tribunal: TJMT
Processo: 1032036-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032036-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (AGRAVANTE), MARIA SELMA VALOES - CPF: 068.824.551-04 (AGRAVADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (AGRAVADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE ÁREAS NÃO PREVISTAS NA AVENÇA – DESCABIMENTO – ADSTRIÇÃO À LITERALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve ficar adstrito aos termos expostos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1032036-61.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES

AGRAVADO:

MARIA SELMA VALOES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000739-22.2007.8.11.0106, indeferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse no tocante às áreas de número 15 com 1.096,66 hectares e área de número 03 com 278,50 hectares formulado pela ora Agravante.

Em suas razões, aduz que “
Apesar da ordem de reintegração de posse emanar de decisão transitada em julgada e referendada por perícia técnica, há muito preclusa, o juízo singular indeferiu a expedição de mandado de reintegração de posse sobre as áreas pendentes de cumprimento ao argumento que elas não estariam contempladas no texto da transação homologada nos autos da ação de nulidade de ato jurídico, processo n.o 1012682-97.2019.8.11.0041
”.

Afirma que “
além da ação de nulidade de ato jurídico não guardar qualquer correlação com a causa de pedir, próxima ou remota, ou com o conteúdo da ação de reintegração de posse, a sentença homologatória ali proferida não se constitui de novação e tão pouco tem o condão de modificar as disposições da coisa julgada na ação de reintegração de posse, cuja expedição de mandado de reintegração de posse alinha-se ao binômio utilidade-necessidade da prestação jurisdicional, bem como está adequada para esta finalidade
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja determinado o competente mandado de reintegração de posse tal qual pleiteado.

Ausente contrarrazões consoante certidão de Id. 259230687.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000739-22.2007.8.11.0106, indeferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse no tocante às áreas de número 15 com 1.096,66 hectares e área de número 03 com 278,50 hectares formulado pela ora Agravante.

Para melhor compreensão da celeuma, se faz oportuno realizar um breve retrospecto fático.

Na origem, tem-se Ação de Reintegração de Posse ajuizada por MARIA SELMA VALOES contra WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES e seu falecido, Manoel Cruz Fernandes (os quais contaram com a assistência litisconsorcial de Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse), visando a proteção possessória de uma área de terras de 5.300ha, integrante de uma área maior de 12.713ha, denominada “Fazenda Planalto”, situada na Comarca de Barra do Garças/MT.

O direito sobre a área em disputa (5.300ha) foi, ao final, reconhecido em favor da Autora, tendo a parte demandada, ora Agravante, alegado que a parte contrária, quando do cumprimento da ordem de reintegração de posse, estendido o comando judicial para abranger áreas que não integravam a lide, o que, por sua vez, originou o cumprimento de sentença pela ora Recorrente visando a retomada das áreas que lhe foram tomadas extrapolando os limites da sentença.

Paralelamente, Wilma Terezinha Destro Fernandes ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico em face de Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse afirmando que estes, com fundamento em três instrumentos de cessão de direitos possessórios viciados, buscaram a tutela possessória sobre a área remanescente da “Fazenda Planalto”, num total de 7.459ha, no intuito de apropriarem-se do patrimônio pertence a ela e seu esposo (proc. n. 1012682-97.2019.8.11.0041).

No âmbito desta Ação Declaratória de Nulidade, as partes celebraram acordo visando encerrar todos os litígios judiciais existentes entre eles, na Ação de Reintegração de Posse do qual o presente instrumental é extraído, o qual no ponto de interesse, assim estabeleceu:

“
Cláusula segunda – as partes convencionam que das
áreas ainda não reintegradas,
cujo croqui, que compõe a perícia técnica nos autos da ação de reintegração de posse n. 000739-22.2007.8.11.01065, e que é parte integrante do presente acordo, caberão a Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse as seguintes áreas: a) área n.o 07, com 139,71 hectares (Nelcy Zanoni); b) - área n.o 08, com 58,28 hectares (Wilson Fagotti); c) - área n.o 11, com 285,84 hectares(Valdeci Guadagnin); d) - área n.o 12, com 95,30 hectares (Waldomiro Ortolani; e) - área n.o 13, com 12,24 hectares (Waldomiro Ortolani) f) área n.o 14, com 29,69 hectares (Mario Crema)
”. (Id. 251549194, p. 4)

Por força do referido acordo, o recurso Apelação interposto por Wilma Terezinha Destro Fernandes contra a sentença que extinguira o Cumprimento de Sentença da Ação de Reintegração de Posse n. 739-22.2007.811.0106, ao argumento de que o

mandado de reintegração expedido em favor de Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery já fora cumprido, estando, pois, esgotada a prestação jurisdicional, não foi conhecido.

Com o retorno dos autos à origem, Wilma Teresinha requereu a retomada do cumprimento de sentença, requerendo a reintegração de posse de uma área de 1.375,16 hectares, composta pela área de número 15 com 1.096,66 hectares e área de número 03 com 278,50 hectares.

O pedido foi impugnado por VALDECI ANTÔNIO GUADANIN, que igualmente figurou como assiste litisconsorcial de Wilma Teresinha, o qual afirmou que as área 03 e 15 não fazem parte do acordo e que esta última, inclusive, fora adquirida por ele após alienação realizada pela própria Wilma.

Em nova manifestação, Wilma Teresinha apontou que o acordo previa a inclusão da área n. 15, inclusive reproduzindo o suposto trecho da avença que assim estabeleceria, o que foi uma novamente impugnado por Valdeci Antonio Guadanin, que postulou por sua condenação em litigância de má-fé.

O julgador singular, ao constatar a ausência, de fato, das áreas requeridas para expedição de mandado de reintegração de posse no acordo homologado, determinou a intimação das para manifestarem acerca do ponto controvertido referente às áreas de Lote 15 e Lote 03.

Valdeci Antonio Guadanin novamente refutou a pretensão de Wilma Teresinha e apontou a tentativa de fraude processual, assim como fizeram Renato Gomes Nery e Luis Carlos Salesse, que confirmaram que “
Não existem áreas específicas a serem reintegradas em favor de Wilma, muito menos, cláusula no acordo referente reintegração das áreas dos pretensos lotes 15 e 03
” e que o item do acordo transcrito por Wilma que sobre elas supostamente dispõe foi forjado.

Por sua vez, Wilma Teresinha, a despeito de solicitar dilação de prazo para manifestação, quedou-se inerte, o que levou o julgador singular a indeferir seu pedido, decisão esta objeto do presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Feita tal retrospectiva para melhor compreensão da matéria, a resolução meritória deste instrumental não se torna complexa.

Com efeito,

da simples leitura do trecho da avença acima reproduzido, observa-se que não há previsão no tocante as áreas 03 e 15 pleiteadas pela Agravante no acordo homologado, o qual é bastante claro em delimitar as áreas já reintegradas e áreas ainda não reintegradas.

Ora, como anotado na sentença, “
existindo nos autos acordo homologado judicialmente, não pode o magistrado, substituindo a vontade das partes litigantes, alterar substancialmente a tratativa, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada
”.

Deveras, é cediço que deve ser respeitada a literalidade do título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, de forma que é descabido o pleito de expedição de mandado de reintegração de posse referente à área não pactuada no acordo.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de rescisão de promessa de compra e venda - Procedência parcial para condenar o requerido a restituir 90% dos valores recebidos a título de sinal - Impugnação ofertada pelo devedor com o fim de que seja considerado o valor comercial da motocicleta na data da entrega dos documentos - Afastamento - Valor certo dado ao veículo no momento da contratação e considerado pelo título executivo -
Inviabilidade, na fase executiva, de qualquer interpretação do título judicial, sob pena de burla à sua literalidade
- Recurso provido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2134976-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Panorama - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025